Tribunal: TJDFT
Processo: 0710634-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710634-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAQUEL VASCONCELLOS DE ARAUJO PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS D E C I S Ã O A impetrante formula pedido de desistência da ação em petição de ID 16280066. Os advogados detém poderes para a prática do ato, conforme procuração de ID 15824720. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC e art. 87, VIII, do Regimento Interno deste tribunal. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme Lei n. 12.016/2009. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 26 de maio de 2020 14:33:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator